Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. OITIVA TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O julgamento de improcedência do pedido fundamentado na ausência de menção ao nome da parte nas postagens reputadas ofensivas feitas pela parte adversa em sua rede social enseja cerceamento ao direito de produção de prova se oportunamente foi requerida com o escopo de comprovar a sua identificação por terceiros (‘seguidores’) e se restou indeferida pelo magistrado.
2. Recurso provido. Sentença cassada.